Tribunal: TJSP
Processo: 2315522-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COMO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência para liberação de valores retidos pela agravada por suposta ocorrência de chargeback. Irresignação da autora. Sem razão. Ausência dos requisitos autorizantes para concessão da tutela (art. 300 do CPC). Necessidade de maior dilação

Ementa:
Agravo de Instrumento. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COMO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência para liberação de valores retidos pela agravada por suposta ocorrência de chargeback. Irresignação da autora. Sem razão. Ausência dos requisitos autorizantes para concessão da tutela (art. 300 do CPC). Necessidade de maior dilação probatória. Posicionamento do magistrado mais próxima da causa que deve ser prestigiado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.